Tribunal: TJDFT
Processo: 0001228-06.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001228-06.2017.8.07.0014 RECORRENTE: WARLISSON RABELO DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVER PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE APENAS DUAS CÁPSULAS INTACTAS DE CALIBRES DIFERENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTUMÁCIA DO RÉU. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir os artigos 180 do Código Penal e 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamente), depois de ter sido preso em flagrante na posse de um automóvel que sabia roubado, em cujo inteterios foram apreendidas uma cápsula calibre .40 e outra calibre 5,56. 2 Os tribunais superiores têm aplicado o princípio da insignificância na apreensão de pouca munição quando desacompanhada da arma capaz de deflagrá-la, mas observando os seguintes pressupostos: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se portanto o princípio quando presente maior reprovabilidade da conduta por ser o agente transgressor contumaz da lei penal. 3 A menoridade relativa prepondera sobre a reincidência, por ser afeta à personalidade do agente, exigndo a redução mitigada da pena. A dispensa das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, ao qual caberá verificar a hipossuficiência econômica do réu quando a questão não tenha sido debatida e decidida durante a instrução da causa. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 16 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ser devida a absolvição do insurgente pela prática do delito de porte de munição de uso restrito, constatada a insuficiência probatória e, por conseguinte, a exclusão da soma das penas fixadas pelo concurso material de crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 16 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005